Tribunal: TJPA
Processo: 0800705-51.2023.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800705-51.2023.8.14.0047

APELANTE: ELZA FREITAS DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800705-51.2023.8.14.0047
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA
Recorrente: ELZA FREITAS DOS SANTOS
Advogado: André Luiz de Sousa Lopes
Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado: Karina de Almeida Batistuci
Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. INÉPCIA DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS. ART. 319 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA NULA. RETORNO À ORIGEM.

I – A autora alegou fraude em contratos consignados, instruindo a inicial com documentos pessoais e extrato do INSS .

II – A exigência de extratos bancários de determinados meses, como condição para prosseguimento do feito, não se mostra indispensável à propositura da ação.

III – A ausência desses documentos não justifica o indeferimento da inicial, configurando error in procedendo.

IV – Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800705-51.2023.8.14.0047
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA
Recorrente: ELZA FREITAS DOS SANTOS
Advogado: André Luiz de Sousa Lopes
Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado: Karina de Almeida Batistuci
Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Elza Freitas dos Santos em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, nos autos da Ação de Anulatória de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Elza Freitas dos Santos contra Banco Bradesco S.A.

A autora alegou que foi surpreendida por descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimos consignados que afirma não ter celebrado, destacando a inexistência de instrumento público ou de representação adequada por procurador com poderes constituídos em instrumento público, como exige a legislação para analfabetos. Alegou, ainda, a ausência de informação clara sobre o conteúdo dos contratos, a hipervulnerabilidade decorrente de sua condição pessoal, e requereu a anulação dos contratos nº 123356325379, nº 123421724121 e nº 123421724064.

O juízo de origem proferiu despacho determinando que a parte autora emendasse a petição inicial, juntando os extratos bancários da conta nº 0000083062, agência 807, do Banco Bradesco S.A., referentes aos meses de novembro de 2018 e novembro de 2020, para instrução dos pedidos relacionados aos contratos atacados. Contudo, a autora não atendeu à determinação, razão pela qual, diante da ausência de documentação indispensável, a petição inicial foi indeferida e o processo julgado extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c parágrafo único do art. 321, ambos do Código de Processo Civil.

Em sua Apelação, a autora sustentou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por entender que não foi oportunizada de forma razoável a produção da prova documental exigida, considerando que a exigência de juntada dos extratos bancários não deveria ter motivado a extinção do processo. Argumenta que a sentença foi proferida com base equivocada ao extinguir o feito sem resolução de mérito por ausência desses documentos, especialmente considerando a condição de hipervulnerabilidade da autora (idosa e analfabeta), bem como as dificuldades concretas enfrentadas para obter tais extratos. Sustenta, portanto, que essa omissão não seria suficiente para impedir o exame do mérito, sendo necessário assegurar o regular prosseguimento da demanda para viabilizar a prestação jurisdicional efetiva. Requereu o provimento do recurso para cassar a sentença e permitir o regular prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800705-51.2023.8.14.0047
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA
Recorrente: ELZA FREITAS DOS SANTOS
Advogado: André Luiz de Sousa Lopes
Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado: Karina de Almeida Batistuci
Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, - por considerar não atendida pelo autor a determinação de emenda da inicial-, que pretendia que o autor fizesse juntar aos autos extrato do período os extratos bancários da conta nº 0000083062, agência 807, do Banco Bradesco S.A., referentes aos meses de novembro de 2018 e novembro de 2020, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Sabe-se que a petição inicial deva vir minimamente instruída com o documentação necessária a conferir ao autor a admissibilidade da ação, observo, nesse aspecto, que o autor acostou à inicial, juntamente com seus documentos pessoais e extrato fornecido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (que comprova a existência do empréstimo questionado em seu nome).

Tais documentos, a meu ver, atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da exordial, com os documentos que a instruíram, demonstram de forma clara a pretensão do autor em juízo, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.

Desse modo, as informações exigidas pelo magistrado de piso na decisão de emenda à inicial, não se mostram indispensáveis à propositura da demanda, de modo que, ao indeferir a petição inicial, agiu o magistrado em
error in procedendo,
impondo a decretação de nulidade do
decisum
, e retorno dos autos à origem para regular instrução.

Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2- Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2249024, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-24)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2- Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2249026, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-24)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE INÉPCIA DA INICIAL – ERROR IN PROCEDENDO – NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR – NULIDADE DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO AO MM. JUÍZO AD QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. No caso dos autos, a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o banco apelado e consequentemente do empréstimo consignado efetuado em seu nome, o qual afirma não ter realizado, especificando claramente o contrato que pretende seja declarado inexistente e os motivos para tanto. 2. Considerando que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não há de se cogitar a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão da autora em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu, ora Apelado. 3. Error in procedendo do MM. Juízo ad quo ao indeferir petição inicial que elenca de forma suficiente, os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito. 4. Necessidade de anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo ad quo para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso. 5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra. (2138132, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-29).

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, NO SENTIDO DE CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025